Tribunal: TJBA
Processo: 8116213-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116213-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: ALAN ARAUJO BARBOSA

Advogado(s)
:
LARISSA OLIVEIRA DE BARROS, ARNALDO JOSE DE MACEDO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização. O consumidor, ora Apelado, alegou que, em virtude de dificuldades financeiras, não efetuou o pagamento do valor mínimo da fatura de seu cartão de crédito, o que levou o banco Apelante a impor um parcelamento automático do débito, sem sua anuência e com a incidência de juros que considerou abusivos. A sentença declarou a nulidade do parcelamento, condenou o banco à restituição em dobro do valor pago em excesso e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. As questões centrais submetidas a este julgamento são:
a) a análise da legalidade do parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, realizado unilateralmente pela instituição financeira, sem a manifestação de vontade expressa do consumidor;
b) a verificação da ocorrência de falha no dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor;
c) a configuração do direito à restituição em dobro dos valores pagos em excesso, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;
d) a caracterização do dano moral indenizável em decorrência da conduta da instituição financeira.

III. Razões de decidir
3. A Resolução CMN n.º 4.549/2017, embora vise proteger o consumidor do superendividamento ao limitar o uso do crédito rotativo, não confere à instituição financeira a prerrogativa de impor unilateralmente o parcelamento, cabendo-lhe, ademais, comprovar que a medida seria mais vantajosa para o cliente, ônus do qual não se desincumbiu. A norma estabelece que o saldo remanescente
pode ser financiado
, o que pressupõe uma oferta clara de condições e a subsequente aceitação pelo consumidor, em observância ao seu direito fundamental à informação e à liberdade de escolha, conforme os artigos 6º, inciso III, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A imposição de um parcelamento sem o consentimento explícito e informado do cliente configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tornando nulas as cláusulas contratuais que autorizam tal procedimento. 5. A cobrança indevida de valores foi demonstrada pelos cálculos técnicos do CODECON, não impugnados especificamente pelo banco. Evidenciada a conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor, é devida a restituição em dobro da quantia paga em excesso pelo consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. A conduta do banco, ao impor um encargo financeiro significativo a um consumidor em situação de vulnerabilidade, sem a devida transparência e anuência, ultrapassa o mero dissabor contratual. Tal ato gera angústia, frustração e sensação de impotência, configurando o dano moral, cujo valor fixado na sentença se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Tese de julgamento:
"1. O parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, sem a anuência prévia e informada do consumidor, constitui prática abusiva por violação ao dever de informação e à liberdade de contratação, ainda que fundamentado na Resolução CMN n.º 4.549/2017. 2. A cobrança de valores indevidos em contratos bancários configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. A imposição unilateral de tal parcelamento, além de nula, enseja o dever de restituir em dobro os valores indevidamente pagos pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), arts. 6º, III; 14; 42, parágrafo único; 51, IV. Resolução CMN n.º 4.549/2017. Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), art. 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8116213-95.2024.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.